Tribunal: TJBA
Processo: 0001329-73.2013.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001329-73.2013.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, ROBERVAL MANOEL CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: CINTIA MARA ARAUJO RIBEIRO

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por DORIVÂNIA ALVES DOS SANTOS e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 40.000,00, em razão de publicações ofensivas em rede social. A sentença rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a ocorrência de dano moral e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto por uma das rés; (ii) definir a legitimidade passiva do provedor de aplicação de internet diante de conteúdo gerado por terceiro; e (iii) apurar a necessidade de ordem judicial para caracterização de responsabilidade civil do provedor.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto por DORIVÂNIA ALVES DOS SANTOS é intempestivo, pois apresentado após o prazo legal de 15 dias úteis, não sendo aplicável a suspensão de prazos prevista em Decreto Judiciário (nº. 375 de 15 de maio de 2025) que expressamente excepcionou os prazos já iniciados (parágrafo único do art. 1º).

4. Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a responsabilidade civil do provedor de aplicação por conteúdo gerado por terceiros é subjetiva e condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica.

5. A notificação expedida por autoridade policial não se equipara à ordem judicial, não sendo apta a gerar o dever de remoção do conteúdo nem a responsabilidade civil do provedor.

6. Ausente ordem judicial prévia, inexiste ato ilícito imputável ao provedor, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

7. Mantém-se a condenação da usuária responsável pelas publicações ofensivas, diante do trânsito em julgado da sentença em relação a ela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de DORIVÂNIA ALVES DOS SANTOS não conhecido. Recurso de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet por conteúdo de terceiros depende do descumprimento de ordem judicial específica, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

2. Notificação extrajudicial ou policial não supre a exigência legal de ordem judicial para fins de responsabilização do provedor.

3. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal, não se aplicando suspensão de prazos a processos cujo prazo já havia se iniciado antes da vigência do ato normativo.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, 485, VI, 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 12.965/2014, art. 19. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO
S
DE APELAÇÃO

nº
0001329-73.2013.8.05.0035
em que figuram como partes recorrentes
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e DORIVÂNIA ALVES DOS SANTOS
e parte recorrida
CÍNTIA MARIA ARAÚJO RIBEIRO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso de DORIVÂNIA ALVES DOS SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso d
o
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
, e, por consequência,
extinguir o processo, sem resolução de mérito
(
art. 485, inciso VI, do C
PC)
, em relação ao mesmo,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça